Tribunal: TJES
Processo: 5008504-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008504-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEX CAMPOS NOVAES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS. ATUAÇÃO IRREGULAR DA GUARDA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OBSERVADAS. ILICITUDE DAS PROVAS NÃO VERIFICADAS. ORDEM DENEGADA.

1. Somente em situações absolutamente excepcionais a guarda municipal pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. De igual sorte, não há óbice a atuação em situação de flagrante delito, em atenção ao art. 301 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 875.389/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

2. Não se vislumbra a ilicitude da prova indiciária, considerando que havia flagrante delito que autorizava a atuação da guarda municipal nos moldes do art. 301 do CPP, já que os agentes públicos visualizaram o paciente do lado de fora de sua residência com um tablete de maconha em mãos, o que autorizaria as buscas e sua prisão em flagrante. Além disso, acionaram a Polícia Militar para realizar buscas no terreno próximo onde foram encontrados mais entorpecentes com a ajuda de cão farejador.

3. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

4. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. Jurisprudência STJ.

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALEX CAMPOS NOVAES
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA
7ª
VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº
0001438-20.2024.8.08.003
5
,
mantém
a
prisão

preventiva
do
paciente
pela suposta prática d
o
s
crime
s

previsto
s

nos
art
s.
33 e 35 da Lei n
º
11.343/06 e
arts.
16 e 17, §1º, da Lei
nº
10.826/03, na forma do art. 69 do C
ódigo Penal.

O
impetrante alega, em síntese,
que
não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva,
considerando
a ilicitude das provas obtidas através de atuação ilegal da Guarda Civil Municipal e ingresso irregular em domicílio.

Diante disso, requer
o relaxamento
da prisão preventiva,
e
xpedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em
04
/0
7
/202
4
(ID
8866586
).

Informações
da autoridade coatora colacionadas

(
ID
8486563
).

P
arecer da Procuradoria de Justiça
pel
o não conhecimento da impetração
(ID

9101792
).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008504-71.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 21/08/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
ALEX CAMPOS NOVAES
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
Í
ZO
DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0001438-20.2024.8.08.0035, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e arts. 16 e 17, §1º, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, considerando a ilicitude das provas obtidas através de atuação ilegal da Guarda Civil Municipal e ingresso irregular em domicílio.

Diante disso, requer o relaxamento da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 04/07/2024 (ID 8866586).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 8486563).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração (ID 9101792).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS DANIEL V. COUTINHO:-

Cumprimento o Desembargador Pedro, sempre excelente na presidência dos trabalhos dessa casa.

Cumprimento o Desembargador Fernando Zardini, Desembargador Éder e de maneira especial, a aniversariante do dia, Desembargadora Rachel. Feliz aniversário, Desembargadora.

Cumprimento também a representante do Ministério Público, serventuários da Justiça, meus colegas advogados e desejo a todos uma boa tarde de trabalho.

O que me traz hoje aqui a tribuna é um Habeas Corpus impetrado por Alex Campos Novaes que sofre de coação ilegal, uma vez que a sua prisão preventiva está sustentada em prova ilícita.

O Alex Campos Novaes, ele foi preso pela guarda municipal na posse de armas e de drogas.

Então há uma prisão em flagrante de armas e drogas e tudo se originou, isso partindo do fato incontroverso narrado pelo guarda municipal através do recebimento de uma denúncia anônima pela guarda municipal de que Alex estaria fazendo comércio de arma de fogo.

A guarda municipal ir até o local denunciado para apurar essa denúncia anônima, eles dizem que visualizaram ele com um tablete na mão. Fizeram a abordagem e ao constatar viram que esse tablete era de maconha. E nesse momento indagaram ele se tinha mais coisas dentro de casa.

E segundo os guardas municipais, Alex falou, sim, tem muito mais droga e arma dentro da minha casa, podem entrar voluntariamente e acessar tudo. E eles, então, fizeram a busca pessoal, a busca na residência, baseado na autorização voluntária.

Então, é incontroverso o que aconteceu, o que a gente busca aqui no Habeas Corpus é justamente fazer o controle de legalidade desse ato.

Na decisão liminar, a Desembargadora Rachel entendeu que o caso tinha contornos de legalidade, porque eles foram apurar uma denúncia de arma de fogo e chegaram lá e encontraram ele com um tablete de maconha na mão o que justificou então a abordagem e posteriormente revista. Mais uma coisa que quero chamar a atenção é que esse ato comércio ilegal e na decisão de eliminar, inclusive é citado o Agrave Regimental no Habeas Corpus 892847, de São Paulo, onde diz no precedente que foi invocado: não tem ilicitude, porque eles não estavam fora das suas atividades típicas. Eles estavam nas suas atividades típicas de guarda municipal e visualizado flagrante. Não houve atividade típica de polícia pela guarda municipal.

E é justamente isso que difere esse precedente invocado na liminar do caso em concreto. Porque aqui, toda a ação nasce de uma atividade típica de polícia.

Que é o quê?

Apurar denúncia anônima sobre comércio ilegal de armas de fogo.

A guarda municipal tem uma competência constitucional definida. Ela foi constituída para defender os bens, serviços e os patrimônios dos municípios. Quando ele recebe uma denúncia anônima de comércio de arma de fogo, ele deve reportar a autoridade competente para apurar esse tipo de delito, que é a polícia militar.

A partir do momento em que ele recebe essa denúncia, ele vai apurar de maneira direta, ele já começa a violar a sua competência constitucional. E ao chegar no local, ele visualiza não alguém com um tablete de maconha na mão, ele visualiza alguém com um tablete verde na mão. Involucro verde. Não dava pra saber antes da busca pessoal. E aí ele aborda e na busca pessoal é identificado que se tratava de maconha.

Aqui estamos na nossa segunda ilegalidade.

Porque embora os guardas municipais possam e devam atuar em caso de flagrante, a eles não é dado o direito de fazer busca pessoal baseado em fundada suspeita. Isso é uma competência da polícia militar.

O guarda municipal não pode atuar com base em fundada suspeita. Então, se eu estou passando na rua em flagrante, qualquer do povo pode prender. Se eu estou passando na rua e eu vejo alguém com uma barra verde, involucra, que eu não consigo identificar antes de ver o que tem dentro da barra, eu posso falar, mão na parede, você tá preso em flagrante? Porque se eu não posso fazer, o guarda municipal também não pode. Tem que se respeitar o limite constitucional da sua atuação.

E, se não o bastante, se a busca pessoal não fosse o bastante, ou então, se considerarmos lícito a atuação da guarda até a busca pessoal, o ingresso em domicílio, então, não há como legitimar a atuação. O acesso voluntário em clima de estresse policial só é lícito se for documentado.

E aí estamos falando de jurisprudência consolidada no STJ, justamente porque não é crível que alguém portando drogas ilícitas dentro da sua casa, portando arma escondida dentro da sua casa, vai dizer de maneira voluntária, entre! Descubra! Me prenda!

Isso não é crível, não é lógico. E fazer esse controle de legalidade é um dever do Poder Judiciário.

Então uma coisa é o guarda municipal estar na sua atividade típica fazendo a proteção dos bens, serviços e patrimônios do município e visualizar uma situação de flagrante. Ali ele deve atuar. Outra coisa é ele receber uma denúncia anônima, sair fazendo atividade típica da polícia, encontrar alguém numa fundada suspeita, fazer uma busca pessoal baseada numa fundada suspeita, encontrar então a droga e ingressar o domicílio alegando um acesso voluntário que é negado pelo réu e não foi registrado por eles.

A orientação da STJ é simples nesse sentido.

Se o Estado alega que o acesso é voluntário, é dever do Estado provar. E nesse caso eles não fizeram nenhuma prova e isso está claro no depoimento. Não registramos. Só mesmo o nosso depoimento.

E sei que isso é um tema complexo porque envolve justamente a segurança pública.

E como a gente vê a criminalidade pulsando na nossa frente, quem vem pra ajudar é sempre bem-vindo. E por isso há uma resistência na censura dessa atuação policial da Guarda Municipal.

Aqui na Grande Vitória, tanto Vitória quanto Vila Velha, Serra, as nossas guardas municipais são polícias, são polícias e não temos precedentes no tribunal reformando nenhuma atuação da Guarda Municipal. Há esse parceria, preciso ajudar. A segurança pública tá sofrendo. O guarda está fazendo uma prisão e vou ainda censurar o guarda municipal que está auxiliando a segurança pública?

E pensando sobre isso, cheguei numa metáfora

Era uma pessoa frente a uma mesa e na mesa havia muita comida servida, e a boca tentava deglutir essa comida toda. E quanto mais a boca comia, mais comida aparecia. E o nariz, vendo então que a boca não ia dar conta de comer aquilo tudo, na melhor das intenções, falou, eu preciso ajudar a boca a resolver esse problema, tem muita comida, ela não vai dar conta.

E aí o nariz começa a introduzir alimento pra dentro das narinas, mas sabemos que nariz não serve pra comer. Logo, ele entalou, não conseguiu mastigar e ainda prejudicou todo o funcionamento do corpo, pois deixou de cumprir sua função típica, que era respirar.

E essa é a história do judiciário tentando auxiliar a segurança pública. Porque o judiciário não tem condição de auxiliar a segurança pública. E aí, ao tentar auxiliar uma situação que não é da sua competência, deixa de cumprir a sua essência e, com isso, de oxigenar todo o sistema.

Não pense que a censura de determinadas atitudes vai desestimular a atuação dos nossos policiais, dos nossos guardas. Muito pelo contrário, estaremos dando uma oportunidade deles aprimorarem o serviço.

Nossos policiais não vão deixar de prender se passar a exigir que eles atuem dentro da competência constitucional. Mas eles vão desenvolver métodos eficazes de combater o crime sem violar a lei.

Enquanto não exercermos esse papel pedagógico, Enquanto não dissermos esse limite não pode, enquanto aceitarmos essa ajuda inconstitucional na segurança pública, até que se haja uma mudança na lei, vamos estar contribuíndo então para essa criação do degrau social de acesso à justiça.

Quem tem condição financeira de levar seu caso ao STJ, tem um tratamento, quem não tem condição acaba tendo outro.

E é justamente na certeza de que estamos aqui brigando por aquilo que é justo e por aquilo que é legal que vamos pedir a concessão dessa ordem de habeas corpus para declarar seja a nulidade de tudo por conta do início, a guarda não pode atuar na apuração de denúncia anônima, a guarda não tem o direito de fazer busca pessoal com base fundada suspeita e a guarda não tem o direito de entrar na casa de alguém alegando acesso voluntário, sem que esse acesso voluntário tenha sido documentado conforme a orientação da STJ.

Peço vênia para não citar os precedentes, mas todos constam na nossa petição inicial.

Agradeço muito a atenção de vossas excelências e devolvo a palavra ao presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, inicialmente cumprimento, parabenizo o doutor Marcos pela sua sustentação oral e agradeço pelas felicitações a mim dirigidas.

Esse caso realmente tem algumas peculiaridades, em razão da manifestação do doutor Marcos na tribuna, gostaria de revisitar os autos para melhor analisá-los.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 04/09/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar a matéria após a sustentação oral realizada pelo impetrante.

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de ALEX CAMPOS NOVAES, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0001438-20.2024.8.08.0035, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e arts. 16 e 17, §1º, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, considerando a ilicitude das provas obtidas através de atuação ilegal da Guarda Civil Municipal e ingresso irregular em domicílio.

Diante disso, requer o relaxamento da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo a quo e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pelo não conhecimento do writ.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que não observo a supressão de instância alegada pela douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista que, da leitura do termo de audiência de custódia, verifiquei que a defesa suscitou as questões trazidas por ocasião deste remédio constitucional.

No caso em apreço, consoante se observa da inicial acusatória nos autos originários, agentes da guarda municipal de Vila Velha receberam a informação de que um indivíduo estaria comercializando armas de fogo de fabricação própria nas proximidades e se dirigiram ao local, quando avistaram um motociclista se evadindo e o ora paciente na porta de uma residência com um tablete de maconha nas mãos.

Relata, ainda, a denúncia que, com a autorização do acusado, encontraram em sua residência uma submetralhadora de fabricação artesanal, dois carregadores para 30 munições, um contendo 03 munições intactas, uma submetralhadora em fase de construção e montagem, 30 (trinta) tabletes de maconha e farto material para embalo e preparo de entorpecentes ilícitos para a venda, bem como, em um terreno próximo, com a ajuda da Polícia Militar e de cães farejadores, mais uma caixa contendo vários tabletes de maconha e unidades de outros tipos de entorpecentes e dentro de uma máquina de lavar desativada outros 06 (seis) tabletes de maconha.

Aduz, igualmente, que o ora paciente teria informado que recebeu mil reais de terceiro para armazenar os entorpecentes, senão vejamos:

Prova o IP que segue acima identificado, do qual esta peça passa a fazer parte integrante, que o DENUNCIADO fabricava e guardava armas de fogo em sua residência, situada na Rua Alagoas, n. 87, bairro Rio Marinho, Vila Velha/ES, e, ainda, que ele no ano de 2024 se associou a terceira pessoa ainda não identificada para atuar no tráfico de drogas, cabendo a ele guardar uma grande quantidade das drogas ilícitas “MACONHA” e “COCAÍNA”, além de material para seu preparo em sua residência, em uma garagem de uma residência vizinha e em um terreno baldio situado próximo a sua casa, locais onde no dia 22 de junho de 2024 foram encontrados e apreendidos por Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, o total de 60 (sessenta) TABLETES e 04 (quatro) PORÇÕES da substância ilícita “MACONHA”, 188 (cento e oitenta e oito) PINOS e 01 (um) TABLETE da substância ilícita “COCAÍNA”, 14 (quatorze) PEDAÇOS da substância ilícita “CRACK” e 05 (cinco) PORÇÕES da substância ilícita “HAXIXE”, bem como peças para fabricação de submetralhadoras e 01 (uma) submetralhadora calibre .380, n. de série ilegível e 02 (dois) carregadores com capacidade para 30 munições, um contendo 03 munições intactas.

Consta dos autos que, no dia 22 de junho de 2024, por volta das 16h00min, Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha informados que a pessoa de “TIO ALEX” fabricava armas de fogo artesanais estava na residência de n. 87 da Rua Alagoas de posse de duas armas para a venda, se deslocaram até o referido endereço para verificar a veracidade da informação recebida.

Segundo ainda consta dos autos, os Agentes ao chegarem na Rua Alagoas e observarem o DENUNCIADO na porta de uma residência com um TABLETE verde nas mãos e que um motociclista ao vê-los empreendeu fuga, abordaram ALEX e ao constatarem que o TABLETE que ele tinha nas mãos era da substância ilícita “MACONHA”, lhe deram voz de prisão e o questionaram se em sua residência, situada no n. 87, da Rua Alagoas, havia mais materiais ilícitos, tendo este respondido afirmativamente.

Diante da informação que receberam, os Agentes da Guarda Municipal se deslocaram até a residência de ALEX e ao realizarem buscas em seu interior com a autorização do DENUNCIADO, encontraram escondido debaixo do colchão no quarto de ALEX, local por ele indicado, uma submetralhadora de fabricação artesanal, dois carregadores para 30 munições, um contendo 03 munições intactas, e uma submetralhadora em fase de construção e montagem e, apesar das negativas de ALEX de que não havia nada mais de ilícito no imóvel, continuaram as buscas, vindo a encontrar também no quarto do DENUNCIADO farto material para embalo e preparo de entorpecentes ilícitos para a venda com os dizeres de venda de porções de drogas do bairro Guaranhuns, Rua 11 e Ilha e em um fundo falso construído ao lado do fogão 30 (trinta) TABLETES da droga ilícita “MACONHA”.

Se não fosse o bastante, também consta dos autos que durante o desenrolar das buscas na residência do DENUNCIADO, os Agentes receberam a informação de que ALEX guardava mais drogas ilícitas em uma garagem e em um terreno sem a concordância dos proprietários dos imóveis, locais que ao serem verificados, foi encontrado uma caixa contendo vários TABLETES da droga ilícita “MACONHA” e unidades de outros tipos de entorpecentes e com o apoio de um cão farejador da Polícia Militar, outros 06 (seis) TABLETES da droga ilícita “MACONHA” dentro de uma máquina de lavar desativada.

Relatam ainda os Agentes da Guarda Municipal que após a apreensão das peças para submetralhadora, o DENUNCIADO assumiu que produzia armas de fogo em sua residência e que percebia uma quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) por um determinado período para armazenar/estocar em sua casa entorpecentes. (...)

Destaco que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 830.530/SP, da Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, concluiu que o julgamento proferido pelo STF na ADPF nº 995/DF não interfere na jurisprudência reiterada do STJ, no sentido de que os integrantes da guarda municipal possuem função delimitada.

Assim, o STJ mantém sua jurisprudência sedimentada no sentido de que “somente em situações absolutamente excepcionais a guarda municipal pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. De igual sorte, não há óbice a atuação em situação de flagrante delito, em atenção ao art. 301 do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 875.389/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Portanto, não se vislumbra, nesta seara, a ilicitude da prova indiciária, considerando que havia flagrante delito que autorizava a atuação da guarda municipal nos moldes do art. 301 do CPP, já que os agentes públicos visualizaram o paciente do lado de fora de sua residência com um tablete de maconha em mãos, o que autorizaria as buscas e sua prisão em flagrante. Além disso, acionaram a Polícia Militar para realizar buscas no terreno próximo onde foram encontrados mais entorpecentes com a ajuda de cão farejador.

Nesse sentido, o entendimento da Colenda Corte da Cidadania, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL VISÍVEL. ART. 301 DO CPP. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do HC n. 830.530/SP a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 4/10/2023) consolidou a interpretação da Corte sobre a atuação das guardas municipais, especialmente no que concerne à realização de busca pessoal por tais agentes, e apresentou como conclusões, entre outras, que: [...] "16. Ao dispor, no art. 301 do CPP, que "qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito", o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Distinta, no entanto, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada depois de realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa, como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes. 17. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem e à revista do suspeito. 18. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns, de modo que, se, por um lado, não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro, também não estão plenamente reduzidos à mera condição de 'qualquer do povo'. Trata-se de agentes públicos que desempenham atividade de segurança pública e são dotados do importante poder-dever de proteger os bens, serviços e instalações municipais, assim como os seus respectivos usuários [...] 19. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para investigar, abordar e revistar indivíduos suspeitos da prática de tráfico de drogas ou de outros delitos cuja prática não atente de maneira clara, direta e imediata contra os bens, serviços e instalações municipais ou as pessoas que os estejam usando naquele momento. 20. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações excepcionais - e por isso interpretadas restritivamente - nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação com a finalidade da corporação, como instrumento imprescindível para a realização de suas atribuições. Vale dizer, salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários, o que não se confunde com permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto". 2. No referido julgado, esclareceu-se a plena compatibilidade do entendimento do STJ com as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, inclusive a proferida no julgamento da ADPF n. 995. Isso porque o fato de as guardas municipais integrarem o Sistema Único de Segurança Pública e exercerem atividade dessa natureza não significa que elas tenham a mesma amplitude de atuação das polícias e possam agir fora dos limites de suas atribuições. 3.
Na hipótese, porém, a situação é um pouco diversa da que a Terceira Seção enfrentou no referido HC n. 830.530/SP. Isso porque, no presente caso, não houve propriamente realização de medidas típicas da atividade policial por parte dos agentes municipais, mas sim constatação visual de flagrante delito que autorizava a prisão nos termos do art. 301 do CPP.
4. Com efeito, os guardas estavam passando pelo local dos fatos e depararam ocasionalmente com um indivíduo que estava com uma sacola transparente na mão - dentro da qual era possível ver a presença de pinos de cocaína - a indicar previamente situação flagrancial visível - e tal indivíduo correu ao avistar a guarnição. Assim, especificamente neste caso, não houve ilegalidade na atuação da guarda municipal. 5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 892.847/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 25/6/2024.) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. HC 830.530/SP. 2. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento do HC 830.530/SP, da Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Terceira Seção do STJ, analisando o julgamento proferido pelo STF, entendeu que a decisão proferida na ADPF 995/DF não interfere na jurisprudência desta Corte Superior, reafirmando-se, assim, a jurisprudência já sedimentada desta Corte Superior, no sentido de que os integrantes da guarda municipal possuem função delimitada. - Assim, somente em situações absolutamente excepcionais a guarda municipal pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. De igual sorte, não há óbice a atuação em situação de flagrante delito, em atenção ao art. 301 do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese dos autos, a Corte local destacou que "a paciente foi presa porque, no dia 10 de julho último, acabou surpreendida por guardas municipais em atividade típica de traficância, apreendendo-se, na ocasião, porções de crack (6,71g fls. 22/24 dos autos originários) e a quantia de R$ 1.206,00 (fls. 15/18 dos autos subjacentes)". Dessa forma, evidenciado o estado de flagrante delito, tem-se autorizada a atuação da guarda municipal, conforme se verificou na presente hipótese, não havendo se falar, portanto, em nulidade das provas advindas da prisão em flagrante delito. - "A jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou entendimento no sentido de que não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais, consoante disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". (AgRg no RHC n. 181.874/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 875.389/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE INTIMAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO FÁTICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ART. 28-A DO CPP. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DIREITO SUBJETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. INVIABILIDADE. I - A sessão de julgamento de embargos de declaração prescinde de pauta, razão pela qual não há intimação das partes, sejam elas representadas pela Defensoria Pública ou defensor constituído. II - A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Na hipótese dos autos, a falta de demonstração de prejuízo concreto à defesa, impede o reconhecimento da nulidade arguida. III -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que a realização de prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação, pois "[n]os termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes
" (HC n. 421.954/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/4/2018). (...) (AgRg no REsp n. 2.002.178/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 24/6/2022.) (grifo nosso)

Com relação às alegadas ilegalidades decorrentes da violação de domicílio, destaco que “o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Desse modo, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando os fatos supranarrados restaram demonstradas, ao menos nesta via estreita, as fundadas razões para a entrada no domicílio, sendo outros indicativos relacionados às provas que envolveram a abordagem incompatíveis com o rito abreviado do presente writ.

Com o mesmo entendimento, os julgados desta Corte de Justiça a seguir ementados:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 12 E 16, P.U., INCISO IV (2X) DA LEI 10.826/06 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELATIVIZAÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DO ATO - ORDEM DENEGADA. 1. A ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do coacto, este que se encontrava em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial naquela residência, nos moldes do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não se evidencia violação ao domicílio do requerente, merecendo destaque que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do habeas corpus, este que não admite revolvimento de matéria fática. 3. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 02/Feb/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO POR POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS DA AÇÃO POLICAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Como se sabe, “o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade” (STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 2. No caso concreto, ainda que não houvesse a autorização do paciente para ingresso no domicílio do acusado, as circunstâncias fáticas que antecederam autorizavam a ação policial, que foi pautada em prévias denúncias anônimas, campana policial, averiguação de que se tratava de pessoa foragida do sistema prisional e ainda visualização de grande quantidade de drogas pela janela da residência, tudo a indicar que, em seu interior, ocorria flagrante de crime permanente de tráfico de drogas. Precedentes. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, j. 12/Apr/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06, E ART. 329 NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. 2. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. 3. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito. 2. No tocante às alegações de insuficiência probatória a um dos pacientes, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 28/Mar/2022)

Importa registrar, outrossim, que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente” (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, e considerando que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar a matéria após a sustentação oral realizada pelo impetrante.

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de ALEX CAMPOS NOVAES, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0001438-20.2024.8.08.0035, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e arts. 16 e 17, §1º, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, considerando a ilicitude das provas obtidas através de atuação ilegal da Guarda Civil Municipal e ingresso irregular em domicílio.

Diante disso, requer o relaxamento da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo a quo e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pelo não conhecimento do writ.

Pois bem.

Inicialmente, saliento que não observo a supressão de instância alegada pela douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista que, da leitura do termo de audiência de custódia, verifiquei que a defesa suscitou as questões trazidas por ocasião deste remédio constitucional.

No caso em apreço, consoante se observa da inicial acusatória nos autos originários, agentes da guarda municipal de Vila Velha receberam a informação de que um indivíduo estaria comercializando armas de fogo de fabricação própria nas proximidades e se dirigiram ao local, quando avistaram um motociclista se evadindo e o ora paciente na porta de uma residência com um tablete de maconha nas mãos.

Relata, ainda, a denúncia que, com a autorização do acusado, encontraram em sua residência uma submetralhadora de fabricação artesanal, dois carregadores para 30 munições, um contendo 03 munições intactas, uma submetralhadora em fase de construção e montagem, 30 (trinta) tabletes de maconha e farto material para embalo e preparo de entorpecentes ilícitos para a venda, bem como, em um terreno próximo, com a ajuda da Polícia Militar e de cães farejadores, mais uma caixa contendo vários tabletes de maconha e unidades de outros tipos de entorpecentes e dentro de uma máquina de lavar desativada outros 06 (seis) tabletes de maconha.

Aduz, igualmente, que o ora paciente teria informado que recebeu mil reais de terceiro para armazenar os entorpecentes, senão vejamos:

Prova o IP que segue acima identificado, do qual esta peça passa a fazer parte integrante, que o DENUNCIADO fabricava e guardava armas de fogo em sua residência, situada na Rua Alagoas, n. 87, bairro Rio Marinho, Vila Velha/ES, e, ainda, que ele no ano de 2024 se associou a terceira pessoa ainda não identificada para atuar no tráfico de drogas, cabendo a ele guardar uma grande quantidade das drogas ilícitas “MACONHA” e “COCAÍNA”, além de material para seu preparo em sua residência, em uma garagem de uma residência vizinha e em um terreno baldio situado próximo a sua casa, locais onde no dia 22 de junho de 2024 foram encontrados e apreendidos por Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha, o total de 60 (sessenta) TABLETES e 04 (quatro) PORÇÕES da substância ilícita “MACONHA”, 188 (cento e oitenta e oito) PINOS e 01 (um) TABLETE da substância ilícita “COCAÍNA”, 14 (quatorze) PEDAÇOS da substância ilícita “CRACK” e 05 (cinco) PORÇÕES da substância ilícita “HAXIXE”, bem como peças para fabricação de submetralhadoras e 01 (uma) submetralhadora calibre .380, n. de série ilegível e 02 (dois) carregadores com capacidade para 30 munições, um contendo 03 munições intactas.

Consta dos autos que, no dia 22 de junho de 2024, por volta das 16h00min, Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha informados que a pessoa de “TIO ALEX” fabricava armas de fogo artesanais estava na residência de n. 87 da Rua Alagoas de posse de duas armas para a venda, se deslocaram até o referido endereço para verificar a veracidade da informação recebida.

Segundo ainda consta dos autos, os Agentes ao chegarem na Rua Alagoas e observarem o DENUNCIADO na porta de uma residência com um TABLETE verde nas mãos e que um motociclista ao vê-los empreendeu fuga, abordaram ALEX e ao constatarem que o TABLETE que ele tinha nas mãos era da substância ilícita “MACONHA”, lhe deram voz de prisão e o questionaram se em sua residência, situada no n. 87, da Rua Alagoas, havia mais materiais ilícitos, tendo este respondido afirmativamente.

Diante da informação que receberam, os Agentes da Guarda Municipal se deslocaram até a residência de ALEX e ao realizarem buscas em seu interior com a autorização do DENUNCIADO, encontraram escondido debaixo do colchão no quarto de ALEX, local por ele indicado, uma submetralhadora de fabricação artesanal, dois carregadores para 30 munições, um contendo 03 munições intactas, e uma submetralhadora em fase de construção e montagem e, apesar das negativas de ALEX de que não havia nada mais de ilícito no imóvel, continuaram as buscas, vindo a encontrar também no quarto do DENUNCIADO farto material para embalo e preparo de entorpecentes ilícitos para a venda com os dizeres de venda de porções de drogas do bairro Guaranhuns, Rua 11 e Ilha e em um fundo falso construído ao lado do fogão 30 (trinta) TABLETES da droga ilícita “MACONHA”.

Se não fosse o bastante, também consta dos autos que durante o desenrolar das buscas na residência do DENUNCIADO, os Agentes receberam a informação de que ALEX guardava mais drogas ilícitas em uma garagem e em um terreno sem a concordância dos proprietários dos imóveis, locais que ao serem verificados, foi encontrado uma caixa contendo vários TABLETES da droga ilícita “MACONHA” e unidades de outros tipos de entorpecentes e com o apoio de um cão farejador da Polícia Militar, outros 06 (seis) TABLETES da droga ilícita “MACONHA” dentro de uma máquina de lavar desativada.

Relatam ainda os Agentes da Guarda Municipal que após a apreensão das peças para submetralhadora, o DENUNCIADO assumiu que produzia armas de fogo em sua residência e que percebia uma quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) por um determinado período para armazenar/estocar em sua casa entorpecentes. (...)

Destaco que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 830.530/SP, da Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, concluiu que o julgamento proferido pelo STF na ADPF nº 995/DF não interfere na jurisprudência reiterada do STJ, no sentido de que os integrantes da guarda municipal possuem função delimitada.

Assim, o STJ mantém sua jurisprudência sedimentada no sentido de que “somente em situações absolutamente excepcionais a guarda municipal pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. De igual sorte, não há óbice a atuação em situação de flagrante delito, em atenção ao art. 301 do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 875.389/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Portanto, não se vislumbra, nesta seara, a ilicitude da prova indiciária, considerando que havia flagrante delito que autorizava a atuação da guarda municipal nos moldes do art. 301 do CPP, já que os agentes públicos visualizaram o paciente do lado de fora de sua residência com um tablete de maconha em mãos, o que autorizaria as buscas e sua prisão em flagrante. Além disso, acionaram a Polícia Militar para realizar buscas no terreno próximo onde foram encontrados mais entorpecentes com a ajuda de cão farejador.

Nesse sentido, o entendimento da Colenda Corte da Cidadania, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL VISÍVEL. ART. 301 DO CPP. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do HC n. 830.530/SP a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 4/10/2023) consolidou a interpretação da Corte sobre a atuação das guardas municipais, especialmente no que concerne à realização de busca pessoal por tais agentes, e apresentou como conclusões, entre outras, que: [...] "16. Ao dispor, no art. 301 do CPP, que "qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito", o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Distinta, no entanto, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada depois de realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa, como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes. 17. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem e à revista do suspeito. 18. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns, de modo que, se, por um lado, não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro, também não estão plenamente reduzidos à mera condição de 'qualquer do povo'. Trata-se de agentes públicos que desempenham atividade de segurança pública e são dotados do importante poder-dever de proteger os bens, serviços e instalações municipais, assim como os seus respectivos usuários [...] 19. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para investigar, abordar e revistar indivíduos suspeitos da prática de tráfico de drogas ou de outros delitos cuja prática não atente de maneira clara, direta e imediata contra os bens, serviços e instalações municipais ou as pessoas que os estejam usando naquele momento. 20. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações excepcionais - e por isso interpretadas restritivamente - nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação com a finalidade da corporação, como instrumento imprescindível para a realização de suas atribuições. Vale dizer, salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se, além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como proteger os seus respectivos usuários, o que não se confunde com permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto". 2. No referido julgado, esclareceu-se a plena compatibilidade do entendimento do STJ com as decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, inclusive a proferida no julgamento da ADPF n. 995. Isso porque o fato de as guardas municipais integrarem o Sistema Único de Segurança Pública e exercerem atividade dessa natureza não significa que elas tenham a mesma amplitude de atuação das polícias e possam agir fora dos limites de suas atribuições. 3.
Na hipótese, porém, a situação é um pouco diversa da que a Terceira Seção enfrentou no referido HC n. 830.530/SP. Isso porque, no presente caso, não houve propriamente realização de medidas típicas da atividade policial por parte dos agentes municipais, mas sim constatação visual de flagrante delito que autorizava a prisão nos termos do art. 301 do CPP.
4. Com efeito, os guardas estavam passando pelo local dos fatos e depararam ocasionalmente com um indivíduo que estava com uma sacola transparente na mão - dentro da qual era possível ver a presença de pinos de cocaína - a indicar previamente situação flagrancial visível - e tal indivíduo correu ao avistar a guarnição. Assim, especificamente neste caso, não houve ilegalidade na atuação da guarda municipal. 5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 892.847/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 25/6/2024.) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. HC 830.530/SP. 2. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento do HC 830.530/SP, da Relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Terceira Seção do STJ, analisando o julgamento proferido pelo STF, entendeu que a decisão proferida na ADPF 995/DF não interfere na jurisprudência desta Corte Superior, reafirmando-se, assim, a jurisprudência já sedimentada desta Corte Superior, no sentido de que os integrantes da guarda municipal possuem função delimitada. - Assim, somente em situações absolutamente excepcionais a guarda municipal pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal, quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. De igual sorte, não há óbice a atuação em situação de flagrante delito, em atenção ao art. 301 do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese dos autos, a Corte local destacou que "a paciente foi presa porque, no dia 10 de julho último, acabou surpreendida por guardas municipais em atividade típica de traficância, apreendendo-se, na ocasião, porções de crack (6,71g fls. 22/24 dos autos originários) e a quantia de R$ 1.206,00 (fls. 15/18 dos autos subjacentes)". Dessa forma, evidenciado o estado de flagrante delito, tem-se autorizada a atuação da guarda municipal, conforme se verificou na presente hipótese, não havendo se falar, portanto, em nulidade das provas advindas da prisão em flagrante delito. - "A jurisprudência dos Tribunais Superiores já sedimentou entendimento no sentido de que não há ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais, consoante disposto no art. 301 do CPP, segundo o qual "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". (AgRg no RHC n. 181.874/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 875.389/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE INTIMAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO FÁTICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ART. 28-A DO CPP. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DIREITO SUBJETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. INVIABILIDADE. I - A sessão de julgamento de embargos de declaração prescinde de pauta, razão pela qual não há intimação das partes, sejam elas representadas pela Defensoria Pública ou defensor constituído. II - A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. Na hipótese dos autos, a falta de demonstração de prejuízo concreto à defesa, impede o reconhecimento da nulidade arguida. III -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que a realização de prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação, pois "[n]os termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes
" (HC n. 421.954/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/4/2018). (...) (AgRg no REsp n. 2.002.178/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 24/6/2022.) (grifo nosso)

Com relação às alegadas ilegalidades decorrentes da violação de domicílio, destaco que “o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Desse modo, sendo o tráfico de drogas crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e considerando os fatos supranarrados restaram demonstradas, ao menos nesta via estreita, as fundadas razões para a entrada no domicílio, sendo outros indicativos relacionados às provas que envolveram a abordagem incompatíveis com o rito abreviado do presente writ.

Com o mesmo entendimento, os julgados desta Corte de Justiça a seguir ementados:

HABEAS CORPUS - ARTIGO 12 E 16, P.U., INCISO IV (2X) DA LEI 10.826/06 – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RELATIVIZAÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – LEGALIDADE DO ATO - ORDEM DENEGADA. 1. A ação policial ocorreu de forma lícita, não cabendo alegação de suposta violação ao asilo do coacto, este que se encontrava em claro estado de flagrância, fato que ensejou na atuação da força policial naquela residência, nos moldes do artigo 302 e 303 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não se evidencia violação ao domicílio do requerente, merecendo destaque que maiores apontamentos envolvendo as provas que permearam a abordagem policial não são compatíveis com o rito abreviado do habeas corpus, este que não admite revolvimento de matéria fática. 3. Ordem denegada. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 5013680-65.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 02/Feb/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. INGRESSO EM DOMICÍLIO POR POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS DA AÇÃO POLICAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Como se sabe, “o trancamento do processo criminal em habeas corpus é medida excepcional e somente cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade” (STJ, HC 490.599/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022). 2. No caso concreto, ainda que não houvesse a autorização do paciente para ingresso no domicílio do acusado, as circunstâncias fáticas que antecederam autorizavam a ação policial, que foi pautada em prévias denúncias anônimas, campana policial, averiguação de que se tratava de pessoa foragida do sistema prisional e ainda visualização de grande quantidade de drogas pela janela da residência, tudo a indicar que, em seu interior, ocorria flagrante de crime permanente de tráfico de drogas. Precedentes. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5002011-15.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, j. 12/Apr/2023)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. ARTIGO 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/06, E ART. 329 NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. 1. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. 2. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. 3. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, conquanto mostre-se imprescindível a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Não viola a cláusula de inviolabilidade de domicílio a entrada em residência sem o consentimento do morador e destituído do mandado judicial, quando houver fundadas razões e encontrar-se o agente em flagrante delito. 2. No tocante às alegações de insuficiência probatória a um dos pacientes, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos. 3. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007142-39.2021.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator FERNANDO ZARDINI ANTONIO, j. 28/Mar/2022)

Importa registrar, outrossim, que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente” (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, e considerando que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.